Tribunal: TJDFT
Processo: 0700567-56.2021.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOLO. CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Mantém-se a condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, quando a confissão, corroborada pelas declarações da vítima e das testemunhas, demonstra que o réu descumpriu medida protetiva, após devida ciência da decisão.
II - Recurso conhecido e desprovido.